Tribunal: TJSP
Processo: 9000473-39.2009.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - Município de São Paulo - IPTU do exercício de 1998 - Imunidade prevista no art. 150, inciso VI, "c", da Constituição Federal - Entidade de educação sem fins lucrativos - O fato de não ser proprietário do imóvel à época não afasta a possibilidade de exame da imunidade, tendo em vista que o embargante possuía o bem desde 1997, em razão de compromisso de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - Município de São Paulo - IPTU do exercício de 1998 - Imunidade prevista no art. 150, inciso VI, "c", da Constituição Federal - Entidade de educação sem fins lucrativos - O fato de não ser proprietário do imóvel à época não afasta a possibilidade de exame da imunidade, tendo em vista que o embargante possuía o bem desde 1997, em razão de compromisso de compra e venda, respondendo pelo pagamento do tributo na qualidade de possuidor - Documentos nos autos que demonstram a condição de entidade imune - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça reconhecendo a imunidade do embargante em períodos anteriores e posteriores ao exercício cobrado nestes autos - Sentença reformada - Recurso provido.